Tribunal: STF
Processo: HC 86651
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
   PENA. REGIME SEMI-ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
   DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1.       Não houve alteração das razões e
   fatos que conduziram à permanência da custódia do paciente
   durante todo o processo.
2.      Práticas delitivas relacionadas a
   roubos consumado e tentado, com emprego de arma de fogo, tendo a
   juíza sentenciante expressamente mantido o encarceramento do
   paciente que havia ficado preso durante toda a instrução.
3.
        Execução provisória da pena privativa de liberdade em
   consonância com o comando contido na sentença.
4.      Ausência de
   benefícios extra muros em razão de não ter implementado, à época
   da impetração, os requisitos da Lei de Execução Penal,
   especialmente o requisito temporal.
5.      Ordem denegada.